Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
A parte apelante/ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, por meio de suas contrarrazões (ID 39106714), suscita preliminar de ausência de dialeticidade. Nos termos do artigo 1.009, §2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte apelante/autora, R. P. E. D. A., no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito da preliminar arguida. Publique-se. Intime-se.